Tribunal: TJDFT
Processo: 0713773-73.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINARES. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FORMAIS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MÉRITO. MANUTENÇÃO DA POSSE. AQUISIÇÃO DE BOA-FÉ. LITIGIOSIDADE DO IMÓVEL. DESCONHECIMENTO.
1. A não apresentação da qualificação do apelante, conforme determinado no art. 1.010, I do CPC, não tem o condão de obstar o conhecimento do recurso, porquanto não houve prejuízo aos apelados, que foram devidamente intimados e apresentaram contrarrazões. Preliminar rejeitada.
2.Todo recurso deve ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a sentença vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. Preliminar falta de interesse de agir rejeitada.
3. O Código de Processo Civil, em seu art. 674, estabelece que “Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.”
4. Uma vez que não comprovado o conhecimento dos adquirentes sobre a litigiosidade do imóvel, os embargantes devem ser mantidos na posse do imóvel adquirido de boa-fé.
5. Negou-se provimento ao recurso.